Tribunal: TJPA
Processo: 0811480-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811480-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: QUESIA SINEY GONCALVES LUSTOSA

AGRAVADO: EDIRAN MARINQUES SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO
TEMA 1.170 DO STF. REJEITADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO ADI N° 5.090/DF. REJEITADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE COM O OBJETO DA ADI. PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO TEMA 731 DO STJ. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COISA JULGADA NA VIA ELEITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DA MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO EM FAVOR DO AGRAVADO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão monocrática manteve a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação do Município de Parauapebas, homologando os cálculos apresentados pela agravada.

2.

O pedido de sobrestamento do feito em razão do
Tema 1.170 do STF não foi oportunamente formulado, constituindo inovação recursal. Além disto, não há razões para a suspensão do feito, tendo em a ausência de identidade com a causa.

3.

Pedido de sobrestamento em razão da
ADI n° 5.090/DF. A tese já foi enfrentada e afastada na fase de conhecimento. Agravante que pretende rediscutir matéria coberta pela coisa julgada pela via inadequada. Ademais, não há identidade entre o feito e o tema discutido na ADI n° 5.090/DF.

4.

Pretensão à aplicação do Tema 731 do STJ. Do mesmo modo, não há similaridade entre o tema e o presente feito. Além disto, o pleito está em desacordo com o título judicial.

5.

Configurada a manifesta improcedência do recurso, tendo em vista que pretende rediscutir coisa julgada pela via inadequada, bem como, apresenta teses que não foram oportunamente suscitadas, demonstrando caráter protelatório. Condenação do Município de Parauapebas ao pagamento de multa no valor de 2% do valor da execução em favor da agravada, nos termos do §4º do art.1.021 do CPC/2015.

6.

Agravo Interno conhecido e não provido.

7. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, aplicando multa de 2% sobre o valor da execução em favor da agravada, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0811480-43.2021.8.14.0000
- PJE) interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Público, contra a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas-PA, no Pedido de Cumprimento de Sentença (processo nº
0007856-98.2018.8.14.0040
) ajuizado por EDIRAN MARINQUES SOUZA OLIVEIRA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Assim, considerando que a decisão recorrida observou a coisa julgada formada na demanda de conhecimento, não assiste razão ao agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDOLHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Agravante sustenta que o STF reconheceu a repercussão geral do RE 1.317.982(Tema 1.170), em que analisa a possibilidade de alteração do percentual dos juros de mora fixados em sentença transitada em julgado contra a Fazenda Pública. Com base nisto, alega que o processo deve ser sobrestado.

Suscita ainda a necessidade de sobrestamento do feito na origem, em razão da alegada determinação do Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão dos processos que versem sobre o índice de correção monetária nos depósitos de FGTS (ADI n° 5.090/DF).

Aduz que de acordo com o Tema 731 do STJ, para o FGTS, deve ser aplicada da Taxa Referencial-TR para fins de correção monetária.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015, conheço do Agravo de Instrumento e passo ao seu mérito

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.170 DO STF

De início, ressalta-se que não suscitada pelo Município no Agravo de Instrumento, inovando em sede de Agravo Interno.

O referido tema discute a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.

O título judicial (acórdão transitado em julgado que confirmou parcialmente a sentença) que deu origem ao cumprimento de sentença em questão, aplicou o Tema 905 do STJ e dispôs da seguinte forma acerca dos juros:

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Considerando os parâmetros do título, que reconheceu o direito aos valores devidos a partir de 04.07.2013, foi estabelecida que os juros serão calculados com base no índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, ou seja, a Taxa Referencial.

Assim, o título não estabeleceu índice diverso do que foi decidido para os juros no Tema 810, de modo que inexiste identidade do caso, com o que está sendo debatido no Tema 1.170 DO STF.

Ademais, não há qualquer determinação de suspensão dos feitos que possuam similaridade com a matéria.

Portanto, rejeito o pedido de sobrestamento.

DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DA ADI N° 5.090/DF E DE APLICAÇÃO DO TEMA 731 DO TF

O Município insiste em suscitar a tese, mesmo que a alegação já tenha sido afasta na fase de conhecimento, nos seguintes termos:

Alega o apelante que recente decisão noticiada pelo STF, referente à ADI 5090/DF, em 06/09/2019, reconheceu que a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS é afetada pelo rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, razão pela qual houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos que discutem a incidência da TR como índice de correção monetária dos depósitos do FGTS.

Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo).

Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo e que não participa da relação processual de que trata os autos.

No mesmo sentido, a decisão monocrática ora recorrida consignou quando assentou que que a matéria discutida na ADI 5090/DF não possui identidade com o caso, já que nunca houve o depósito em conta. Logo, inaplicável o Tema 731 do STJ, já que este versa sobre correção monetária de saldo de depósito de FGTS.

Senão vejamos o que estabelece a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM EM RAZÃO DA ADI 5.090/DF. DESCORRELAÇÃO AO CASO EM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA A JUSTIFICAR O SOBRESTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO VERTENTE RECURSO. PLEITO LIMINAR DEFERIDO.

(...) No caso em tela, insurge-se a agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que suspendeu o andamento processual na origem por considerar que se trata de matéria afeta à ADI 5.090, na qual há decisão determinando a suspensão de tramitação de todos os processos correlatos. Ocorre que a matéria discutida em tal ADI versa sobre se a aplicação da TR ao saldo das contas do FGTS ocasiona enriquecimento ilícito para a Caixa Econômica Federal (agente operador do Fundo). Logo, não se refere ao presente caso, em que a municipalidade ré é a responsável pelo depósito nas contas vinculadas ao FGTS na instituição bancária operadora do fundo, que não participa desta relação processual.

(TJPA, processo n.º 0810461-36.2020.8.14.0000 – PJE, Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª turma de direito público, julgado em 09.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0811404-53.2020.8.14.0000, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por ANTONIETE DOS SANTOS PEREIRA contra a r. decisão do juízo da Vara de Fazenda Pública e de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0802035-12.2020.8.14.0040 interposta em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, determinou a suspensão do processo, nos seguintes termos: (...) A ADI acima questiona a constitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária do FGTS, enquanto o processo aqui tratado gravita em torno de saber se a agravante tem direito as verbas trabalhistas requeridas. Pelo exposto, defiro a liminar, determinando a continuidade do processo 0800433-83.2020.8.14.0040 que estava suspenso por ordem do juízo de piso, até ulterior deliberação da 1ª Turma de Direito Público, consoante inteligência do art. 1.019, I, da Lei Adjetiva Civil.

(TJPA, processo n.º 0811404-53.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em ação ordinária contra decisão que determinou a suspensão do processo com fundamento em decisão do Ministro Roberto Barroso na ADI n. 5.090/DF ID20176431. (...) O debate da matéria nos autos da aludida ADI 5.090/DF versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, a matéria sob exame do juízo é o direito do servidor público temporário aos valores relativos ao FGTS que, em tese, nunca foram depositados pelo Município empregador, portanto, matéria vinculada ao Tema 810 de Repercussão Geral do STF que não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito. Assim, concedo o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida, devendo os autos do processo n. 0800034-54.2020.8.14.0040 serem conclusos novamente ao gabinete do juiz para a instrução processual pertinente.

(TJPA, processo n.º 0811676-47.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 26.11.2020). (grifo nosso).

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rogerio Cardoso Terra em face de Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada contra o Município de Parauapebas. O agravante se insurge contra decisão que suspendeu a tramitação do processo com base na determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da ADI n° 5.090/DF. (...) Importa destacar, contudo, que não se sujeitam a tal suspensão as ações judiciais nas quais se discute a nulidade de contratação temporária realizada pela Administração Pública em desconformidade com os ditames constitucionais, eis que o mérito desses casos não é o índice que deve ser utilizado na correção dos depósitos do FGTS, mas sim o próprio direito ao recebimento das parcelas do benefício (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, para desconstituir a decisão que determinou a suspensão do processo de origem, o qual deve ter seu regular trâmite retomado.

(TJPA, processo n.º 0810476-05.2020.8.14.0000 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 06.11.2020). (grifo nosso).

Ademais, é completamente incabível a pretensão de reforma dos índices estabelecidos no acórdão, que transitou em julgado na data de 06/10/2020, por meio de impugnação, sob pena de violação à segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Considerando que o recurso é manifestamente improcedente, porque pretende rediscutir coisa julgada pela via inadequada, bem como, apresenta teses que não foram oportunamente suscitadas, demonstrando caráter protelatório, condeno o Município de Parauapebas ao pagamento de multa no valor de 2% do valor da execução em favor da agravada, nos termos do §4º do art.1.021 do CPC/2015.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I
.

Belém-PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2023